Tribunal: TJMT
Processo: 0009722-91.2008.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009722-91.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSINALDO M FELIX - ME - CNPJ: 09.077.904/0001-90 (APELADO), JOSINALDO MARQUES FELIX - CPF: 103.693.566-32 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– ação de execução
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZATIVA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “A ausência de bens do devedor não é causa de extinção, mas de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do NCPC. Em se tratando de ação de execução descabe a extinção do processo fora dos casos previstos nos incisos do artigo 924, do NCPC, podendo apenas permanecer suspenso.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001630-40.2013.8.11.0039, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 29/01/2019, DJe 04/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0009722-91.2008.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DUÍLIO PIATO JÚNIOR contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Execução de Título Extrajudicial
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0009722-91.2008.8.11.0003 - Código 414088), deflagrada a pedido do apelante em desfavor de JOSINALDO MARQUES FELIX e JOSINALDO M FELIX - ME, indeferiu o pedido de penhora on-line formulado pelo exequente, por entender incabível e inútil nova consulta ao sistema Bacenjud em busca de ativos financeiros dos executados, quando, anteriormente, a diligência já se mostrou infrutífera, e, então, ante “
a ausência de bens penhoráveis da parte executada
”, extinguiu o feito sem resolução de mérito, “
nos termos do art. 2o do Provimento no 84/2014 da
(...)
CGJ/MT
” (cf. Id. no 61230972).

O apelante alega que, diferente do que consta da sentença, “
não se limitou a postular reiteradamente as consultas aos sistemas que apoiam o Juízo
”, inclusive porque “
a última penhora online realizada nos autos se deu no ano de 2017; ademais, basta perlustra os autos processuais para constatar que jamais
(...)
deixou de diligenciar na busca de bens imóveis e requer as ferramentas judiciais para a quitação do que lhe é devido
”; assevera, ainda, que a teratológica extinção vista nos autos sequer encontra amparo ou respaldo em dispositivo legal, eis que fundamentada exclusivamente em mero provimento da CGJ, ao invés de norma do CPC, e, ainda, caso não bastasse, funda-se em regra que nem mesmo está em vigor, eis que o “
artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça já substituiu tal provimento utilizado para fundamentar a decisão guerreada
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinado o retorno dos autos à origem, com a regular retomada da marcha processual (cf. Id. no 61230973 e 61230974).

Dispensada as contrarrazões, uma vez que os executados/apelados ainda não foram intimados na origem quanto ao início da fase de cumprimento de sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença objurgada pôs fim ao feito nos seguintes termos:

“
Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por DUÍLIO PIAO JÚNIOR em face de JOSINALDO M FÉLIX e JOSINALDO MARQUES FÉLIX.

Instada a indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva e apta ao regular prosseguimento do feito, a parte exequente limitou-se a postular a reiteração de consultas aos sistemas já efetuadas por este Juízo.

Dessa forma, considerando a ausência de bens penhoráveis da parte executada, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 2o do Provimento no 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CGJ/MT.”

(cf. Id. no 61230972)

Como se vê, a extinção do feito sem resolução do mérito não se deu em razão da superveniência de uma das hipóteses do art. 924 do CPC ou, então, em caráter subsidiário, da presença daquelas vistas no art. 485 do CPC, cuidando-se de ato sentencial despido de fundamento mínimo e idôneo a justificar ou autorizar a providência adotada, sendo, pois, ato inválido e nulo (CPC, arts 11 e 489, §1o, II).

Lembro, a propósito, que a não localização de bens do devedor não configura hipótese de extinção do processo executivo, mormente quando evidenciado que o credor empreendeu diligentemente a busca de bens passíveis de penhora, sem, contudo, lograr êxito, na medida em que o insucesso na
localização de meios para satisfação do débito exequendo é questão afeta ao próprio direito material do credor/exequente, não estando agregado aos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, afinal, a procura por bens passíveis de penhora poderá ser exercida enquanto não houver a prescrição da pretensão executiva; então, seguindo o que prescreve a lei processual, na hipótese de “
falta de bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa, nos termos do art. 921, III e § 1o do CPC, resguardando, assim, o direito do credor, que disporá de prazo com a finalidade de obter elementos necessários ao prosseguimento do feito. Patente o error in procedendo.
Não obstante o MM. Juiz ‘a quo’ lance mão das normas da CGJ/MT, para extinguir o feito, não pode o provimento contrariar norma processual, devendo, em caso de incompatibilidade, prevalecer a norma processual federal
” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001630-40.2013.8.11.0039, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 29/01/2019, DJe 04/02/2019)

Esse é o uniforme posicionamento das Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 924, NCPC E ARTIGO 580 CGJ-MT – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de bens do devedor não é causa de extinção, mas de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do NCPC. Em se tratando de ação de execução descabe a extinção do processo fora dos casos previstos nos incisos do artigo 924, do NCPC, podendo apenas permanecer suspenso.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001630-40.2013.8.11.0039, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 29/01/2019, DJe 04/02/2019)

“EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E FIXOU PRAZO PARA ENTREGA DO BEM OU EFETUE O PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – CASO CONCRETO RECLAMA A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 1.o, E SEGUINTES DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. No caso concreto, a extinção do Cumprimento da Sentença da Ação de Depósito, sem resolução no mérito, por falta de pressuposto e desenvolvimento válido está em dissonância com o ordenamento jurídico. Verificada a ausência de bens penhoráveis, aplica-se ao processo a exegese do § 1.o e seguintes do art. 921 do CPC vigente.” (TJTM - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0001349-46.2010.8.11.0021, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 29/04/2020, DJe 06/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO (ART. 921, III, §1o, DO CPC) – PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS 2 (ANOS) E 7 (MESES) – DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OPERADO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A teor do que dispõe o art. 921, III, §1o, do CPC, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica na suspensão da prescrição pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual, sem qualquer manifestação do exequente, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0008765-21.2014.8.11.0055, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 19/02/2020, DJe 28/02/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS - ART. 485, INCISO IV, DO CPC - DESCABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0010764-70.2011.8.11.0004, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016)

Portanto,
provejo o recurso, para cassar a sentença e determinar seja

retomado o regular trâmite do feito na instância de origem.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021